Tribunal: STM
Processo: 7000163-91.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM. DEFESA. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REMESSA AO MPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INCABÍVEL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Considerando o efeito vinculante do precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000163-91.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: EDELVAN BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
POR OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE QUALIFICADO ALCANÇADO NO
JULGAMENTO DO IRDR N.º 7000457-17.2023.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000163-91.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: EDELVAN BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL COMUM. DEFESA. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REMESSA AO MPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INCABÍVEL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE
FIRMADA EM SEDE DE IRDR. PRECEDENTE QUALIFICADO.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
UNANIMIDADE.
Considerando o efeito vinculante do precedente qualificado alcançado no
julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da
União.
Habeas corpus conhecido e denegada a ordem. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em denegar a ordem, por observância ao precedente qualificado alcançado no
julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
O Advogado Marcelo da Silva Trovão, OAB/RJ n.º 96.532, impetrou o
presente habeas corpus em favor do Terceiro-Sargento do Exército Edelvan Batista da Silva,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) ter
recebido a denúncia que lhe imputou a conduta descrita no art. 210, § 1º (lesão corporal
culposa por inobservância de regra técnica), do Código Penal Militar (CPM), apesar de ser
aplicável o acordo de não persecução penal (ANPP).
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com os autos, em 11/6/2023, no interior do Campo de Instrução de
Gericinó, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o paciente, ainda quando ostentava a
graduação de Cabo, estando de serviço na função de comandante da guarda, ao manusear a
pistola 9mm M 973, nº 11668, efetuou disparo que atingiu a perna esquerda do Cabo Thiago
Silva Jorge Maciel, causando-lhe fratura exposta de fíbula. Assim, foi denunciado como
incurso no delito previsto no art. 210, § 1º, do CPM, tendo a denúncia sido recebida em
8/3/2024.
Sustenta o impetrante que o paciente faz jus ao acordo de não persecução penal,
considerando que a pena mínima prevista para a espécie delitiva pela qual foi denunciado é
inferior a 4 anos.
Aponta que o oferecimento do ANPP é um poder-dever imposto ao Ministério
Público Militar (MPM) e que o preceito da Súmula n.º 18 desta Corte deve ser mitigado, pois
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o habeas corpus (HC) n.º 232.254,
da relatoria do Ministro Edson Fachin, entendeu que o acordo é perfeitamente aplicável no
processo penal militar.
Assim, requereu, liminarmente, o sobrestamento da ação penal militar n.º
7000284-26.2024.7.01.000. No mérito, pugna pela anulação do recebimento da denúncia e a
remessa dos autos ao órgão superior do MPM, a fim de analisar a recusa ao oferecimento do
ANPP ao paciente (evento 1, INIC1).
Por decisão de 26/3/2025, indeferi a medida liminar requerida, por não
vislumbrar presentes os requisitos para a sua concessão, e solicitei as informações necessárias
à instrução do feito ao Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM
(evento 7, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pela denegação da ordem. Sustentou, para tanto,
que o não oferecimento da proposta de ANPP teve como esteio a análise ministerial de que o
negócio jurídico seria insuficiente à reprovação e à prevenção da infração penal cometida
pelo paciente, motivo pelo qual a denúncia foi oferecida.
Ademais, apontou o não preenchimento dos demais requisitos ensejadores do
ANPP, previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), pois o crime, ainda que
culposo, demonstra violência à pessoa, com emprego de arma de fogo, além de não ter
havido a confissão formal e circunstanciada do delito pelo paciente, tanto é que a defesa
impugnou a pretensão punitiva em sede de resposta à acusação.
Por fim, salientou que o eventual preenchimento dos requisitos elencados no
art. 28-A do CPP não configura direito subjetivo do acusado para firmar o ANPP, bem como
não vincula o órgão ministerial, em razão de sua discricionariedade na análise quanto à
utilidade do ANPP ao caso concreto. Além disso, apontou que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, sintetizada no aresto do agravo regimental na petição n.º 11581, da relatoria
do Ministro Alexandre de Moraes, julgado pela Primeira Turma, em 7/10/2024 e publicado
em 9/10/2024, indica a impossibilidade de o Judiciário obrigar o Ministério Público a
celebrar o ANPP (evento 15, PARECER1).
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 3/4/2025, por meio do Ofício n.º 40001587360, o magistrado apontado
como autoridade coatora informou que após a qualificação e o interrogatório, a defesa
requereu a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para manifestação sobre a
possibilidade de celebração do ANPP.
Apontou, contudo, que o órgão ministerial foi contrário à propositura do
negócio jurídico, visto que tal instituto não seria suficiente para a prevenção e a reprovação
do delito militar praticado, em que houve violência à pessoa, ainda que na modalidade
culposa, com uso de arma de fogo, ocasionando lesão corporal grave e sequelas à saúde e à
integridade física da vítima. Além disso, não houve a confissão formal e circunstanciada do
crime pelo acusado, uma vez que a defesa refutou a imputação delitiva constante na
denúncia.
Ao concluir, destacou que o andamento da ação penal militar n.º 7000284-
26.2024.7.01.000 transcorreu normalmente e que a sessão de julgamento pelo Conselho
Permanente de Justiça foi designada para o dia 28/5/2025 (evento 18, INF1).
O impetrante, por petição de 31/3/2025, adiantou-se em manifestar não ter
interesse na realização de sustentação oral e requereu a inclusão do feito em pauta para
julgamento com urgência, concedendo-se a ordem de habeas corpus (evento 17, PET1).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
habeas corpus.
1. Objeto da impetração
Pretende o impetrante a anulação do recebimento da denúncia na ação penal
militar n.º 7000284-26.2024.7.01.000 e a remessa dos autos ao órgão superior do MPM, a fim
de analisar a recusa ao oferecimento do ANPP ao paciente (evento 1, INIC1).
2. Razões de decidir
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra
Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023,
sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera
de atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício do sursis processual para o
réu civil".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se
aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância
é obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
Contudo, por apreço à parte nesta impetração, que merece ver suas
irresignações apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar
que mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é),
não seria cabível a celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
​No presente caso, o delito ocorreu em 11/6/2023, tendo a denúncia sido
recebida em 11/3/2024, após, portanto, a edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019. A citação
ocorreu em 12/3/2024, sendo o paciente assistido pela Advogada Mariana Florêncio dos
Santos, OAB/RJ n.º 223.778, defensora dativa.
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a qualificação e o interrogatório, a defesa requereu a abertura de vista ao
Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a possibilidade de aplicação do
acordo de não persecução penal (processo 7000284-26.2024.7.01.0001/RJ, evento 31, ATA1),
o que foi deferido pelo Juízo, apesar da plena vigência da Súmula n.º 18 desta Corte, que
dispõe que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União.
No entanto, o órgão ministerial posicionou-se contrário à propositura do
instituto pelos seguintes fundamentos:
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem natureza de negócio
jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre o Ministério
Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem violência ou
grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do acusado, e sim
um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à propositura e à
celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos despenalizantes
previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a suspensão
condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei 9099, de 1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art. 129, inciso I,
da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder Judiciário
compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o cabimento,
ou não, no caso concreto.
E a análise dos fatos narrados na denúncia faz concluir pelo não cabimento do ANPP na
hipótese dos autos, visto que tal instituto não se revelaria suficiente para a prevenção e
reprovação do delito militar praticado, em que houve violência à pessoa, ainda que na
modalidade culposa, com uso de arma de fogo, ocasionando lesão corporal grave e sequelas à
saúde e à integridade física da vítima.
Além disso, não houve preenchimento de requisito essencial para a celebração de ANPP, qual
seja a confissão formal e circunstanciada do crime pelo acusado nos autos da ação penal,
uma vez que a Defesa impugnou a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória conforme
evento 28.
Há de se acrescentar a elevada reprovabilidade do comportamento do acusado, visto que na
condição de militar experiente, Terceiro-Sargento do Exército, deveria ter tomado todas as
cautelas necessárias no manuseio de arma de fogo, a qual, frise-se, não apresentava falhas
consoante laudo pericial (evento 39, documento 2, página 11 do IPM), para não pôr em risco
a vida e a saúde de seus colegas de farda e de terceiros no quartel.
Com essas considerações, o Ministério Público Militar deixa de propor o Acordo de Não
Persecução Penal no presente caso por entender não ser necessário nem suficiente para a
reprovação e prevenção do delito militar em questão. (processo
7000284-
26.2024.7.01.0001/RJ, evento 35, PET1).
Diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia sido oferecida e
recebida e a relação processual estabelecida com a citação do réu, o curso da ação penal
militar n.º 7000284-26.2024.7.01.000 seguiu normalmente, não tendo a defesa apresentado
qualquer outro pleito em relação ao negócio jurídico, tampouco à remessa dos autos à
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM antes desta impetração.
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal está atendido, porque a ação penal
estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). Porém, o mesmo não
se pode afirmar quanto aos requisitos substanciais. O membro do Ministério Público, mesmo
diante de um pedido extemporâneo da defesa, formulado após a sessão de interrogatório,
reconheceu a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP no processo penal militar, em
tese, mas negou sua aplicação no caso concreto. Portanto, houve apresentação de justificativa
idônea para o não oferecimento do ANPP.
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o órgão acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir
da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ. RHC n.º
161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o
Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide não pode ficar a cargo do Judiciário. Ademais, havendo recusa expressa e motivada de
uma das partes, qual seja, a acusação, não é possível falar em consenso, elemento essencial
para a celebração do acordo.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a celebração
após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a nulidade do processo ou a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Contudo, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
Ante o exposto, conheço e denego a ordem de habeas corpus por observância
ao precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371534v4 e do código CRC 325ead75.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/05/2025, às 18:34:25
7000163-91.2025.7.00.0000
40001371534 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR